Tribunal: TJPA
Processo: 0009430-28.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9995 - Erro Médico
Data de julgamento: 2021-03-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009430-28.2013.8.14.0301
APELANTE: MARLENE DA SILVA MACHADO

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. ATENDIMENTO
HOSPITALAR COM RESULTADO MORTE. DANOS MORAIS, MATERIAIS E PENSIONAMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Pará: Embora reiterada nas contrarrazões recursais a arguição não deve ser acolhida, pois
o atendimento médico da menor ocorreu integralmente em unidade hospitalar estadual.

2.

No dia 11 de setembro de 2010, por volta da 01h (uma) da manhã a menor G. S. DA S, apresentando cefaleia e vômitos, retornou em novo atendimento no Hospital Abelardo Santos, posteriormente transferida para o Pronto Socorro Municipal da Capital falecendo no trajeto.

3.

No presente caso, após a juntada do Recurso em Sindicância CFM nº 4095/2011, cujo deferimento ocorreu em audiência na qual o apelado não se fez presente, tornou-se possível inferir ainda que de forma indiciária pela ocorrência de falha na prestação do serviço, visto que apesar de não totalmente estabilizado seu quadro clínico a menor foi transferida para outro estabelecimento hospitalar falecendo nesse trajeto.

4.

Essa conclusão se avulta observando que no prontuário médico da menor, precisamente no campo “DADOS CLINICOS”, além dos sintomas e sinais vitais aferidos as 04:00h, estava consignada a observação “ENCAMINHADA AO HPSM”, porém, sem qualquer identificação acerca do médico(a) responsável por tal ordem de transferência, bem como não havia qualquer indicativo de que a menor tenha sido clinicamente reavaliada antes de ser iniciado o procedimento de remoção tal como mencionado nas declarações da médica responsável pelo atendimento.

5.

A análise conjunta destes elementos probatórios mencionados até então, diga-se de passagem já constantes dos autos ao tempo da sentença, não deixam dúvidas acerca da falha no serviço público prestado, consistente na evidente ausência de comunicação entre os dois médicos plantonistas (conduta omissiva) resultando na transferência da menor antes da completa estabilização de seu quadro clínico com desfecho trágico (dano).

6.

Com efeito, para fins de apuração da responsabilidade civil objetiva do Estado não cabe aqui perquirir sobre qual médico seria o verdadeiro responsável por não ter realizado a reavaliação da menor antes de iniciar o procedimento de transferência para outra unidade hospitalar. No entanto, certo é que a falta administrativa ocorreu e acabou privando a paciente da possibilidade de ter um atendimento mais apropriado ao estado de saúde que apresentava naquela ocasião, resultando, assim, na perda de sua vida.

7.

O Texto de 1988, na forma do seu art. 37, § 6º, ampliou a extensão dessa responsabilidade prevendo que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Admite-se, entretanto, a demonstração por parte da administração de causas atenuantes ou excludentes de responsabilidade, visando diminuir ou excluir a indenização. Isto porque o risco administrativo não chega ao extremo do risco integral.

8.

No presente caso o ente público alegou que a menor possuía complicações no seu quadro de saúde como asma e desidratação, ademais a própria avó percebendo que não houve melhora nos 10 (dez) dias seguintes da alta da 1ª (primeira) internação teria procrastinado o retorno da paciente ao hospital estadual (HRAS).

9.

Nota-se que entre a primeira (22/04/2009 a 28/04/2009) e a segunda (31/08/2010 a 01/09/2010) internações há um lapso temporal superior 1 (um) ano e 4 (quatro) meses, não havendo efetiva comprovação de conexão dessas internações anteriores com a última na qual ocorreu o evento danoso.

10.

Os elementos probatórios constantes dos autos revelam com clareza, sobretudo porque decorrem de declarações prestadas pelos próprios médicos envolvidos no ocorrido, que houve falta de comunicação entre a plantonista que iniciou o atendimento da menor e o outro plantonista que voltava do intervalo de descanso.

11.

Embora louvável o esforço argumentativo estatal, mas a referida falha na prestação do serviço público absolutamente não tem qualquer ligação com o histórico de internações da menor.

12.

O que ocorreu, e o mais relevante a forma como ocorreu, não pode ser visto ou interpretado de outra maneira senão como um erro de procedimento gravíssimo, apto a vitimizar qualquer pessoa independentemente do seu quadro de saúde preexistente.

13.

No arbitramento da indenização por danos morais incumbe ao julgador, mediante o seu prudente arbítrio e orientado pelas balizas da razoabilidade e proporcionalidade, buscar definir o valor sopesando o dano sofrido,
o bem jurídico lesado
, as circunstâncias do caso concreto, a capacidade econômica do agente causador e aspecto pedagógico da condenação.

14.

Assim, o valor final da reparação moral deverá ser de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), quantia eminentemente compensatória pelo sofrimento experimentado pela autora, assim como revestida do necessário caráter pedagógico ao agente causador do dano e compatível com as balizas da razoabilidade e proporcionalidade.

15.

No que concerne ao pedido de pensionamento é de se observar que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça vem assentando ser presumida a
dependência econômica dos pais em relação aos filhos menores falecidos

e vice-versa, mormente em se tratando de família de baixa renda.

16.

Nada obstante a possibilidade da autora ter desenvolvido estreito laço afetivo com a vítima, a ponto de considerá-la como se fosse sua filha, entretanto, não há como desconsiderar a existência da mãe biológica em prol de quem a presunção relativa de dependência econômica se consolidou, tal fato ganha ainda mais relevância considerado que avó não demostrou possuir a guarda judicial da menor em questão, devendo este pleito ser julgado improcedente.

17.

Quanto aos gastos efetuados com o sepultamento da vítima a pretensão deve ser acolhida, notadamente pela efetiva comprovação destes gastos.

18.

Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido,
para reformar a sentença julgando parcialmente procedente a pretensão reparatória, no sentido de condenar o Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$
120.000,00 (cento e vinte mil reais) e danos materiais no valor de R$ 426,93 (quatrocentos e vinte e seis reais e noventa e três centavos), julgando improcedente o pedido de pensionamento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto, para reformar a sentença julgando parcialmente procedente a pretensão autoral nos termos do voto da eminente Relatora.

Turma Julgadora composta pelos Desembargadores Jose Maria Teixeira do Rosário – Presidente e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

Ministério Publico representado pelo Procurador de Justiça Waldir Maceira.

Belém (PA), 15 de março de 2021 (data do julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO Nº 0009430-28.2013.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MARLENE DA SILVA MACHADO

ADVOGADO: BEIDSON RODRIGUES COUTO (OAB/PA 24.024) e OUTROS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: IBRAIM JOSÉ DAS MERCES ROCHA

POCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO PAMPLONA LOBATO

Cuida-se originariamente de Ação de Indenização por danos morais, danos materiais e pensionamento (tutela antecipada), ajuizada sob alegação de erro médico pela avó da menor (G. S. DA S), identificada nos autos, falecida em 11/09/2010, com 03 (três) anos de idade, havendo interposição de recurso de apelação contra sentença que julgou totalmente improcedentes os pedidos formulados.

Segundo o petitório inicial a menor era criada pela autora (avó) juntamente com o avô, como se filha fosse, em razão de sua mãe encontrar-se em local incerto.

Em agosto de 2010, a menor, asmática, pelo que fazia acompanhamento médico no Hospital Estadual Abelardo Santos, distrito de Icoaraci, apresentou dor de cabeça e vômito durante a aula frequentada no período da manhã. Ao chegar em casa recebeu dipirona em gotas, mas não apresentou melhoras sendo levada ao referido nosocômio ali atendida, medicada e internada (31/08/2010) obtendo alta no dia seguinte (01/09/2010).

Ainda de acordo com a peça inaugural ao chegar em casa a menor reclamou de dor de cabeça. No dia 11 de setembro de 2010, por volta da 01h (uma) da manhã a criança passou a apresentar cefaleia intensa e vômitos, sendo novamente atendida no Hospital Abelardo Santos, ocasião em que lhe foram ministradas duas injeções e soro.

Sucedeu que depois de aplicadas tais injeções a criança passou a apresentar tremores. Posteriormente, perto das 4h (quatro) da manhã, percebendo que o quadro de saúde era grave os médicos plantonistas resolveram transferir a menor para o Pronto Socorro Municipal da Capital, apenas com oxigênio, tendo a mesma falecido no trajeto.

Após instrução processual sobreveio sentença consignando que em razão da ausência de provas, no sentido de atestar a ocorrência de erro médico, ônus probatório que incumbia à parte autora, a pretensão devia ser julgada improcedente.

Não conformada a autora interpôs recurso de apelação aduzindo que a responsabilidade civil extracontratual do estado é objetiva (art. 37, § 6º da CR) e por esta razão os agentes públicos deverão responder pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, sendo suficiente a demonstração do evento danoso – no caso omissão/falta de atendimento – e o nexo de causalidade.

A apelante asseverou que sem prejuízo da caracterização da responsabilidade objetiva do Estado, in casu patente a configuração da responsabilidade da administração com fulcro na teoria da falta do serviço público, uma vez que o atendimento médico-hospitalar da menor falecida não ocorreu da forma devida.

Quanto aos danos morais indicou o desgaste emocional que os avós sofreram ao acompanhar a criança que apresentava elevado quadro de cefaleia, sem atendimento médico, para ao final constatarem o óbito da neta.

Registrou que tanto a autora como seu cônjuge são pessoas idosas e o abalo restou intensificado pelo falecimento prematuro da infante, notadamente em circunstâncias que poderiam ser evitadas se caso houvesse a adequada prestação do serviço de saúde, especialmente com a disponibilização de médicos pediátricos plantonistas nas unidades de saúde pelas quais a menor passou no fatídico dia.

No que concerne aos danos materiais aduziu
que os avós da criança foram privados de uma assistência futura por parte da neta quando ela atingisse a vida adulta. Outrossim, por conta do óbito arcaram com as despesas do funeral e sepultamento, na ordem de R$ 476,93 (quatrocentos e setenta e seis reais e noventa e três centavos) consoante recibos, e ainda o transporte da menor para realizar tratamento hospitalar.

Além disso, sustentou que o apelado deve arcar com o
pagamento de uma indenização por danos materiais em favor da apelante, consistente em prestações periódicas e sucessivas até a data que a menor completaria 72 (setenta e dois) anos de idade, o que hoje corresponde a expectativa de vida média do brasileiro.

Conclusivamente, requereu o provimento do apelo para reformar a sentença julgando integralmente procedente a pretensão, para impor ao apelado o pagamento das indenizações requeridas e ônus de sucumbência em grau máximo revertida em favor da Defensoria Pública.

O Estado do Pará, em contrarrazões, arguiu sua ilegitimidade passiva considerando que
o óbito da menor ocorreu no Hospital de Pronto Socorro Municipal do Umarizal pertencente ao Município de Belém.

Alegou ausência de provas suficientes para embasar a responsabilidade estatal.

Asseverou que a menor possuía complicações no seu quadro de saúde como asma e desidratação.

Enfatizou que a própria avó vendo o estado da menor, que se agravou nos 10 (dez) dias após o recebimento da alta da primeira internação procrastinou a volta da paciente ao Hospital.

Finalizou pugnando pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Recurso recebido no duplo efeito.

A Procuradoria de Justiça encaminhou parecer pelo conhecimento e parcial provimento, no sentido de reconhecer a responsabilidade estatal pelo óbito, decorrente de erro médico e em nosocômio público, todavia, rejeitando o pedido de pensionamento.

Em seguida, como medida instrutória esta relatoria determinou o retorno dos autos à UPJ2G para que fosse oficiado junto ao Conselho Regional de Medicina do Estado do Pará, no sentido de informar, no prazo de 20 (vinte) dias, o andamento e eventual conclusão dos Processos Ético-Profissionais instaurados perante esse Regional em desfavor dos médicos: Dra. Dolores Terezinha Vidal Navegantes e Dr. Dennys Ranieri Santos Ferreira.

Cumprida a referida diligência às partes foram intimadas para se manifestarem sobre os documentos apresentados.

O Estado do Pará, ora apelado, aduziu que o julgamento ético-profissional perante o Conselho Regional de Medicina não poder servir de prova em julgamento de ilícito junto à Justiça Estadual. Outrossim, pontuou que a responsabilidade estatal deve ser apreciada sob o ângulo da responsabilidade subjetiva.

A apelante não ofereceu manifestação consoante certificado nos autos.

Adiante a parte apelante procedeu habilitação de novo advogado.

Instada a Procuradoria de Justiça ratificou o parecer outrora proferido.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade devendo ser conhecido.

1.

Preliminar de ilegitimidade passiva reiterada em contrarrazões pelo Estado do Pará (apelado):

De início, convém registrar que esta preliminar restou rejeitada pelo Juízo de primeiro grau quando do saneamento do processo (fl. 102 destes autos eletrônicos).

Embora reiterada nas contrarrazões recursais a arguição não deve ser acolhida, pois
o atendimento médico da menor ocorreu integralmente em unidade hospitalar estadual.

Além disso, deve ser observado que na certidão de óbito está consignado como local do falecimento “(VIA PÚBLICA), BELÉM” (fl. 31), porém não se deve olvidar que no fatídico dia (11/09/2010) a menor foi transferida do Hospital Estadual Abelardo Santos, Distrito de Icoaraci, para o Hospital e Pronto Socorro Municipal Mario Pinotti (Bairro do Umarizal, Belém) inexistindo comprovação de que tenha ingressado no nosocômio municipal.

Convém destacar, em face disso, que o mesmo médico subscritor do óbito, Dr. Dennys Ranieri, prestou esclarecimentos junto ao Conselho Federal de Medicina, cópia do recurso em sindicância nº 4095/2011, cuja juntada nestes autos fora deferida pela magistrada de primeiro grau após deliberação em audiência realizada no dia 14/04/2015 (fl. 151), mencionou textualmente que:

“Esclareço que preenchi o atestado de óbito por estar no meu horário de plantão no Hospital Regional Abelardo Santos, no dia 11/09/2010, por volta das 06:00horas, quando fui chamado para atestar o óbito da criança Grazielly Soares da Silva QUE HAVIA FALECIDO DURANTE A TRANSFERÊNCIA para o Pronto Socorro Municipal, preenchendo os dados do formulário de óbito com as informações da ficha de atendimento/transferência e informações colhidas junto aos seus familiares, especificamente seu avô, que referiu ser a neta portadora de Asma Crônica. Coloco-me a disposição deste conselho para maiores esclarecimentos se assim se fizerem necessários.”
(fl. 159 destes autos eletrônicos). Grifei.

Este esclarecimento não deixa a menor dúvida de que o atendimento da menor se iniciou no Hospital Regional Aberlado Santos, vindo a falecer durante o procedimento de transferência para unidade hospitalar municipal sem comprovação de que nesta última tenha sido efetivamente recebida, motivos mais que suficientes para legitimar a participação do Estado do Pará na lide.

Assim, ratifico a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Estado do Pará.

2.

Mérito:

É cediço que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público resta contida no art. 37, § 6º da CF/88
. Confira-se:

Art. 37 (...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Cumpre salientar que na presente hipótese estamos diante da responsabilidade objetiva do Poder Público. Isso porque a causa de pedir constante da petição inicial decorre da alegada má prestação de serviço/atendimento médico nas dependências do
Hospital Regional Aberlado Santos
.

Dessa forma, de acordo com a teoria do risco administrativo, o Estado é objetivamente responsável pelos danos decorrentes da conduta de seus agentes no exercício da atividade administrativa.

Outrossim, a responsabilidade objetiva, além de isentar o lesado do ônus de provar a existência de culpa na conduta estatal, requer, para sua configuração, três pressupostos, que, na lição de José Santos Carvalho Filho
[1]
assim se caracterizam:

“[...] a ocorrência do
f
ato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. [...] O segundo pressuposto é o
dano
. [...] Não importa a natureza do dano: tanto é indenizável o dano patrimonial como o dano moral. [...] O último pressuposto é o
nexo causal
(ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre dolo ou culpa”. (grifei)

Dito isto, no caso sob análise, relativamente a conduta e/ou fato administrativo a sentença consignou:

“O que se abstrai dos autos é que não há qualquer prova ou documento que aponte no sentido de responsabilização do Estado do Pará. De todos os documentos juntados às fls. 20/54 nenhum é capaz de provar a existência de erro médico perpetrado pela equipe médica do hospital Abelardo Santos em lcoaraci.”
(fl. 261 destes autos eletrônicos).

De fato, os documentos de fls. 20/54 nada apontavam para ocorrência de falha na prestação do serviço médico na unidade hospitalar estadual.

Contudo, após o despacho instrutório (fl. 91), que determinou a especificação das provas a serem produzidas, a autora, à época patrocinada pela Defensoria Pública Estadual, solicitou a designação de audiência de instrução e julgamento para oitiva de testemunhas especificadas (itens nº 1 e 2), bem como a intimação do Conselho Regional de Medicina, no sentido de informar o resultado da sindicância nº 257/2010 e o recurso ao Conselho Federal de Medicina, processo nº 4095/2011 (item 03, fl. 97 destes eletrônicos – fl. 79 no processo físico digitalizado).

Na audiência realizada em 14/04/2015 – na qual o Estado do Pará apesar de intimado não se fez presente – após a manifestação do Defensor Público mencionando que os itens 02 e 03 do petitório anterior (fl. 79 autos físicos digitalizados) não haviam sido apreciados, o mesmo solicitou a juntada do Oficio nº 5114/2012 – CFM/SEPRO, de 12/11/2012, e ainda o inteiro teor do Recurso em Sindicância CFM nº 4095/2011, dispensando a requisição da Sindicância nº 257/2010, a douta Juíza de primeiro grau chamou o feito a ordem e deferiu a juntada dos documentos apresentados em audiência, bem como ordenou que fosse requisitado ao Hospital Regional Abelardo Santos o prontuário médico da menor, assim como deferiu a oitiva das testemunhas arroladas, tudo isto constante do respectivo termo de audiência (fls. 150/151 destes autos eletrônicos).

Pois bem, com a
juntada do Recurso em Sindicância CFM nº 4095/2011
começou a ser lançada luz sobre os fatos ocorridos naquele fatídico 11/09/2010, isto se observa já na declaração prestada pelo Dr. Orlando Garcia Brito, Diretor Geral do Hospital de Pronto Socorro Municipal Mario Pinotti, confira-se:

“Afirma que não houve abertura de prontuário da criança pois a mesma chegou em óbito naquele hospital, retornando ao hospital demandante para providências cabíveis.”
(fl. 160 destes autos eletrônicos – fl. 126 do processo físico digitalizado).

Relativamente ao ocorrido outras informações foram consignadas, a saber:

“(...)

Dra. Ellen Cristina, Diretora Clínica do HRAS informa abertura de sindicância interna para apurar os fatos f156.

O resultado desta sindicância interna não está nos autos.

Relatório do sindicante Dr. Altino Mendes de Nóvoa Neto f1.59 a 62.

Este solicita o arquivamento por não vislumbrar infração ética, por não conseguir comprovar se havia médico na transferência da criança ao HPSMP e por não estar concluída a sindicância do HRAS.

Em 31/01/2011 a Câmara de julgamento aprova por unanimidade o arquivamento da sindicância.

Folha 76, o apelante solicita recurso ao CFM por estar inconformado com o arquivamento dos autos.

Contra Razões Dra. Suzana Carla fl. 91 onde ratifica as declarações já feitas.

Contra Razões Dra. Elis Regina fl. 92 Reafirma as alegações anteriores.”

(fl. 161 destes autos eletrônicos – fl. 127 do processo físico digitalizado).

Declaração do médico, Dr. Denys Ranieri S. Ferreira:

“Reafirmo que não prestei atendimento a menor, Grazielly Soares da Silva, como é facilmente constatado nas declarações do próprio reclamante, o avô da mesma, que em nenhum momento faz menção ao meu nome, ou ao atendimento de sua neta por um médico, e sim uma médica."
(fl. 162 destes autos eletrônicos – fl. 128 do processo físico digitalizado).

Além disso, chama atenção a declaração da própria médica que realizou o atendimento da menor, Dra. Dolores Terezinha, vejamos:

"Realizando o atendimento, em um exame clínico, pude verificar que a criança estava largada, sonolenta e aparentando desidratação, diante da situação, perguntei aos avós o que a paciente vinha sentindo, obtendo como resposta, que a mesma vinha sentindo dores de cabeça e vômito. Como verificação normalmente feita, perguntei aos avós se sabiam dizer se a paciente era diabética ou se tinha alergia a algum tipo de medicamento. Obtive resposta no sentido de que a mesma não era nem diabética e nem alérgica a medicamentos. Diante disso, acionei uma das enfermeiras que trabalhavam no plantão, por nome Luciene, esta por sua vez, levou a paciente até a sala destinada aos pacientes graves, para que pudesse ser monitorada durante todos os procedimentos. Foi a paciente devidamente medicada, com medicação para vômito, dor de cabeça e hidratação venosa, onde foram ministrados: plasil, aplicado no glúteo; dipirona, glicose e decadron injetáveis, além do soro para hidratação. Após receber a medicação a paciente teve melhora, porém, continuando em observação. É não despiciendo, esclarecer que houve troca de Enfermeiras, saindo para o intervalo de descanso a Enfermeira Luciene e voltando do mesmo a Enfermeira Andréa. A Enfermeira Andréa, ao retornar do Intervalo de descanso, foi verificar a situação da paciente Grazielly, e, observando que a mesma já apresentava certa melhora, estando quase estabilizado seu quadro clínico, informando-me dos fatos, conversamos sobre o assunto, relatei que a melhora no quadro clínico era muito bom, pois acreditava que assim que estivesse totalmente estabilizado, deveria ser a paciente transferida ao Pronto Socorro Municipal (HPSM). A Enfermeira Andréa, novamente foi verificar a situação da paciente, observando que o quadro clínico estava realmente se estabilizando, vindo a mesma informar-me da situação, momento em que novamente lhe disse que realmente acreditava que ASSIM QUE O QUADRO ESTIVESSE TOTALMENTE ESTABILIZADO DEVERIA SER A PACIENTE TRANSFERIDA, MAS QUE NÃO O FARIA, NAQUELE MOMENTO, DEVIDO AO FATO DE O QUADRO CLÍNICO NÃO ESTAR COMPLETAMENTE ESTÁVEL, E, AINDA, PELO FATO DE ESTAR INDO PARO O INTERVALO DE DESCANSO.

Mas, sabendo que o quadro clínico da paciente poderia se estabilizar durante esse período, DEIXEI CONSIGNADO NO PRONTUÁRIO DA PACIENTE, QUE A MESMA DEVERIA SER AVALIADA PELO OUTRO MÉDICO, DR. DENIS, QUE ESTAVA NO PLANTÃO E QUE ESTARIA VOLTANDO DO INTERVALO DE DESCANSO. E, assim, foi feito. Quando retornei do intervalo de descanso, por volta de 07:00 horas da manhã, tomei conhecimento pela Assistente Social que a criança havia evoluído a óbito durante o percurso de transferência ao Pronto Socorro Municipal - HPSM
. Lamentei o ocorrido.

(...)

Em nenhum momento o atendimento prestado à paciente foi negligenciado em qualquer ponto. Ao contrário, foi tanta a preocupação com a paciente que, mesmo antes de minha saída para o intervalo de descanso, inclinei-me a observá-la, inclusive deixando recomendações escritas no prontuário da paciente, ao colega que desenvolvia o plantão comigo naquela madrugada, no sentido de que a paciente deveria ser transferida ao Pronto Socorro Municipal, somente, quando estivesse totalmente estabilizado seu quadro clínico, pois a mesma não poderia ser transferida naquele momento devido à instabilidade do quadro da paciente ...

...Se imaginarmos que após o atendimento prestado no consultório da UIE - Urgência e Emergência, os médicos acompanhassem todos os pacientes nos procedimentos posteriores, até a alta dos mesmos, pergunta-se, quem iria realizar os atendimentos dos pacientes que se acumulariam pelos corredores?... Solicita manutenção do arquivamento.”
(fls. 162/165 destes autos eletrônicos – fls. 128/131 do processo físico digitalizado).

É relevante mencionar os fundamentos lançados no voto proferido pela Conselheira Relatora, Glória Tereza Lima Barreto Lopes, vejamos:

“Analisando rigorosamente os documentos acostados aos autos, verificamos que não houve falhas no atendimento prestado na primeira hospitalização da criança pela doutora Elis Regina e Dra. Suzana Carla pois segundo os registros a paciente evoluiu bem, sem queixas somáticas e sem febre ou novos vômitos saindo bem na alta hospitalar.

A criança retorna ao serviço de urgência dez dias após o último atendimento, trazida pelos familiares e não há nenhum registro sobre esse período no domicílio.

Foi atendida pela Dra. Dolores Terezinha, em 11/09/10, medicada e colocada em observação na sala de pacientes graves segundo a própria médica, o que demonstrava que se tratava de paciente que inspirava cuidados.

Não há registro de solicitação de exames nesse atendimento, registros de necessidade ou guia de transferência da criança a outro hospital feito por nenhum médico do HRAS no segundo atendimento. Não há assinatura de quem providenciou e autorizou a transferência de Grazielly para o HPSMMP onde veio a óbito no trajeto e não havia a presença de médico acompanhando paciente grave em transporte.

A alegação da Dra. Dolores que havia outro médico para avaliar os pacientes durante seu plantão, dividido com Dr. Dennys nessa data, enquanto estivesse no repouso regulamentar, não explica porque a criança não foi vista pelo mesmo até retornar em óbito da transferência ao HRPSMMP.

Paciente grave que transferida sem condições adequadas e com instabilidade em seu quadro clínico vai a óbito no trajeto, sem a presença de médico que pudesse prestar atendimento de emergência é o que se vê nessa sindicância
.

DO VOTO

Por acreditar que há indícios de infração ética, voto pela abertura de PEP em desfavor da Dra. Dolores Terezinha Vidal Navegantes na modalidade negligência no artigo 1
o
, artigo 2
o
, artigo 4
o
e artigo 55 do novo CEM e Dr. Dennys Ranieri Santos Ferreira no artigo 1
o
na modalidade negligenciado novo CEM. Não evidenciada infração ética pelas Doutoras Elis Regina Silva Vilaça e Suzana Carla Cascaes das Neves Chaves.”
(fls. 165/166 destes autos eletrônicos – fls. 131/132 do processo físico digitalizado).

O acórdão da Câmara Especial nº 01 do Tribunal Superior de Ética Médica do Conselho Federal de Medicina restou resumido na ementa transcrita abaixo:

“RECURSO EM SINDICÂNCIA, RECURSO DE ARQUIVAMENTO. 1ª APELADA: EXISTÊNCIA DE ÍNDICIOS DE INFRAÇÃO ÉTICA AOS ARTIGOS 1°, 2º, 4º E 55 DO CEM. 2º APELADO: EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE INFRAÇÃO ÉTICA AO ARTIGO 1° DO CEM. REFORMADA A DECISÃO DE ARQUIVAMENTO PARA ABERTURA DE PROCESSO ÉTICO-PROFISSIONAL. 3º, 4º e 5º APELADOS INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE INFRAÇÃO ÉTICA. MANUTENÇÃO DO ARQUIVAMENTO.

I – Havendo indícios de infração aos artigos 1°, 2°, 4° e 55 do CEM, impõe-se a abertura do competente processo ético-profissional para apuração dos fatos narrados na denúncia.

II – Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido.”
(fl. 167 destes autos eletrônicos – fls. 133 do processo físico digitalizado).

No presente caso a supracitada decisão do CFM constatou a presença de indícios de infração ética pelos médicos indiciados (Recurso em Sindicância CFM nº 4095/2011) – prova documental sobre a qual o apelado exerceu o contraditório efetivo (fls. 184/186 destes autos eletrônicos – fls. 143/145 do processo físico digitalizado) – não obstante
é possível inferir ainda que de forma indiciária pela ocorrência de

falha na prestação do serviço, visto que apesar de não totalmente estabilizado seu quadro clínico a menor foi transferida para outro estabelecimento hospitalar falecendo nesse trajeto.

Essa conclusão se avulta observando que no prontuário médico da menor – prova documental cuja juntada foi deferida pelo juízo de primeiro grau –, precisamente no campo “DADOS CLINICOS”, além dos sintomas e sinais vitais aferidos as 04:00h, estava consignada a observação “ENCAMINHADA AO HPSM”, porém, sem qualquer identificação acerca do médico(a) responsável por tal ordem de transferência, bem como não há qualquer indicativo de que a menor tenha sido clinicamente reavaliada antes de ser iniciado o procedimento de remoção, tal como mencionado nas declarações da Dra. Dolores Terezinha (CRM/PA 2930)

perante o CFM (Recurso em Sindicância CFM nº 4095/2011).

Não se pode olvidar que a própria doutora Dolores Terezinha (CRM 2930) alegou junto ao CFM
“assim que o quadro estivesse totalmente estabilizado deveria ser a paciente transferida, mas que não o faria, naquele momento, devido ao fato de o quadro clínico não estar completamente estável, e, ainda, pelo fato de estar indo paro o intervalo de descanso”

(fls. 162/165 destes autos eletrônicos – fls. 128/131 do processo físico digitalizado). Além disso, seu colega de profissão, Dr. Dennys Ranieri (CRM/PA 9636), que a substituiria durante o período de repouso, o qual deveria dar continuidade ao acompanhamento da criança, afirmou que não atendeu a menor e que somente tomou conhecimento do caso por ocasião do preenchimento da declaração de óbito (fl. 162 destes autos eletrônicos – fl. 128 do processo físico digitalizado).

A análise conjunta destes elementos probatórios mencionados até então, diga-se de passagem já constantes dos autos ao tempo da sentença,
não deixam dúvidas acerca da falha no serviço público prestado, consistente na evidente ausência de comunicação entre os dois médicos plantonistas (conduta omissiva) resultando na transferência da menor antes da completa estabilização de seu quadro clínico com desfecho trágico (dano).

O nexo causal, por sua vez, está demonstrado na relação direta entre o serviço médico deficiente e o dano sofrido.

Com efeito, para fins de apuração da responsabilidade civil objetiva do Estado não cabe aqui perquirir sobre qual médico seria o verdadeiro responsável por não ter realizado a reavaliação da menor antes de iniciar o procedimento de transferência para outra unidade hospitalar. No entanto, certo é que a falta administrativa ocorreu e acabou privando a paciente da possibilidade de ter um atendimento mais apropriado ao seu estado de saúde que apresentava naquela ocasião, resultando, assim, na perda de sua vida.

Neste contexto, data vênia, penso que a sentença de primeiro grau deve ser reformada,
isto porque o conjunto probatório coligido durante a instrução processual revelam perfeitamente configurados os elementos ensejadores do dever de reparação.

A teoria da responsabilidade objetiva do Estado tornou-se induvidosa com a Constituição de 1946, cujo art. 194 prescrevia:
“As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis pelos danos que os seus funcionários, nessa qualidade, causem a terceiros.”

O Texto de 1988, na forma do seu art. 37, § 6º, apliou a extensão dessa responsabilidade prevendo que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o respnsável nos casos de dolo ou culpa.

Admite-se, entretanto, a demonstração por parte da administração de causas atenuantes ou excludentes de responsabilidade, visando diminuir ou excluir a indenização. Isto porque o risco administrativo não chega ao extremo do risco integral.

“
No ordenamento jurídico brasileiro a responsabilidade do Poder Público é objetiva, adotando-se a teoria do risco administrativo, fundada na idéia de solidariedade social, na justa repartição dos ônus decorrentes da prestação dos serviços públicos, exigindo-se a presença dos seguintes requisitos: dano, conduta administrativa, e nexo causal
.
Admite-se abrandamento ou mesmo exclusão da responsabilidade objetiva, se coexistirem atenuantes ou excludentes, que atuem sobre o nexo de causalidade
.”
(REsp 866.450/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/04/2007, DJe 07/03/2008)

No presente caso o ente público alegou que a menor possuía complicações no seu quadro de saúde como asma e desidratação, ademais a própria avó percebendo que não houve melhora nos 10 (dez) dias seguintes da alta da 1ª (primeira) internação teria procrastinado o retorno da paciente ao hospital estadual (HRAS).

Quanto a isto acrescento que há nos autos indicação de que a menor já havia ingressado por duas vezes no HRAS
antes do fatídico
dia, senão vejamos:

O primeiro ingresso consistiu na internação realizada no dia 22/04/2009, apresentava sintomas de febre, tosse e dispneia, recebeu atendimento sob cuidados da Dra. Sammia Sousa - CRM/PA 7488, saindo de alta em 28/04/2009 (sumário de alta fl. 37 destes autos eletrônicos – fl. 32 do processo físico).

Por sua vez, o segundo ingresso consistiu na internação realizada no dia 31/08/2010, apresentava sintomas de febre, vômitos e sinais de desidratação, foi atendida pela Dra. Elis Regina – CRM/PA 4806, saindo de alta em 01/09/2010 (sumário de alta fl. 36 destes autos eletrônicos – fl. 31 do processo físico).

Finalmente, houve o terceiro ingresso (11/09/2010) ocasião em que ocorreu o óbito da menor.

Nota-se que entre a primeira (22/04/2009 a 28/04/2009) e a segunda (31/08/2010 a 01/09/2010) internação há um lapso temporal superior 1 (um) ano e 4 (quatro) meses, não havendo efetiva comprovação de conexão dessas internações anteriores com a última na qual ocorreu o evento danoso.

Outrossim, como dito anteriormente, os elementos probatórios constantes dos autos revelam com clareza, sobretudo porque decorrem de declarações prestadas pelo próprios médicos envolvidos no ocorrido, que houve falta de comunicação entre a plantonista que iniciou o atendimento da menor e o outro plantonista que voltava do intervalo de descanso.

Essa falha de comunicação fez com que a menor fosse transferida para outra unidade hospitalar antes da completa estabilização de seu quadro clínico.

com desfecho trágico (dano).

Não se perca da memória que a própria médica que iniciou o atendimento da menor naquela ocasião (11/09/2010) declarou perante o Conselho Federal de Medicina que assim que o quadro estivesse totalmente estabilizado a paciente deveria ser transferida, mas que não o faria naquele momento, devido ao quadro clínico da mesma não estar completamente estabilizado, entretanto, teria deixado consignado no prontuário da paciente a necessidade de que fosse reavaliada pelo outro médico que estava voltando do intervalo de descanso, este, porém, também declarou ao CFM que não prestou atendimento à criança.

Dessa forma, temos que a supramencionada falha na prestação do serviço resultou na transferência da menor antes da completa estabilização dos eu quadro de saúde, consequentemente acabou privando a paciente da possibilidade de ter um atendimento médico mais adequado.

Embora louvável o esforço argumentativo estatal, mas a referida falha na prestação do serviço público absolutamente não tem qualquer ligação com o histórico de internações da menor.

Com efeito, o que ocorreu, e o mais relevante a forma como ocorreu, não pode ser visto ou interpretado de outra maneira senão como um erro de procedimento gravíssimo, apto a vitimizar qualquer pessoa independentemente do seu quadro de saúde preexistente.

Oportunamente é apropriado acrescentar que o ente público apelado não logrou êxito em comprovar a ocorrência de possíveis
causas atenuantes ou excludentes da responsabilidade civil tornando inafastável o dever de reparação, razão pela qual passa-se ao exame de cada pedido indenizatório formulado pela autora.

Quanto aos danos morais a autora (avó da menor) pleiteou o pagamento de indenização não inferior a R$ 203.400,00 (duzentos e três mil e quatrocentos reais) em decorrência do abalo emocional sofrido.

Inicialmente, convém registrar que em casos de morte de integrante do grupo familiar o dano moral é presumido
(in re ipsa)
, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATROPELAMENTO EM VIA FÉRREA. MORTE DA VÍTIMA. DANOS MORAIS AOS IRMÃOS. CABIMENTO. DESPESAS DE FUNERAL E SEPULTAMENTO. PROVA. DESNECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Presume-se o dano moral na hipótese de morte de parente, tendo em vista que o trauma e o sentimento causado pela perda da pessoa amada são inerentes aos familiares próximos à vítima.

2. Os irmãos, vítimas por ricochete, têm direito de requerer a indenização pelo sofrimento da perda do ente querido, sendo desnecessária a prova do abalo íntimo. No entanto, o valor indenizatório pode variar, dependendo do grau de parentesco ou proximidade, pois o sofrimento pela morte de familiar atinge os membros do núcleo familiar em gradações diversas, o que deve ser observado pelo magistrado para arbitrar o valor da reparação.

3. Na presente hipótese, foi fixada a indenização por danos morais aos irmãos da vítima no valor correspondente a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), quantia razoável e proporcional ao montante arbitrado aos genitores (R$ 30.000,00).

4. Segundo a jurisprudência desta Corte, não se exige a prova do valor efetivamente desembolsado com despesas de funeral e sepultamento, em face da inevitabilidade de tais gastos.

5. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp 1165102/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 07/12/2016).

̈
̈
̈

“RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR MORTE. LEGITIMIDADE PARA PROPOR AÇÃO. NÚCLEO FAMILIAR. DANO MORAL CABÍVEL.

Os danos morais causados ao núcleo familiar da vítima, dispensam provas. São presumíveis os prejuízos sofridos com a morte do parente
.”
(REsp 437.316/MG, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/04/2007, DJ 21/05/2007, p. 567)

Dito isto, restando configurado o dever de reparação a fixação do quantum da indenização relativo ao dano moral é de notória dificuldade dada ausência de critérios legais objetivos.

Em realidade, incumbe ao julgador, mediante o seu prudente arbítrio e orientado pelas balizas da razoabilidade e proporcionalidade, buscar definir o valor da indenização sopesando o dano sofrido, o bem jurídico lesado, as circunstâncias do caso concreto, a capacidade econômica do agente causador e o aspecto pedagógico da condenação.

Pois bem, em casos semelhantes, tais sejam aqueles envolvendo falha na prestação do serviço de atendimento hospitalar com resultado morte, os julgados do Tribunal da Cidadania consideram razoável os seguintes valores para fins de indenização. Confira-se em caráter exemplificativo a transcrição das ementas abaixo:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. ATENDIMENTO EM HOSPITAL PÚBLICO DA REDE MUNICIPAL. MORTE DE MENOR. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 70 DA LEI 8.666/93. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I. Não há omissão ou obscuridade no acórdão recorrido, quando o Tribunal de origem pronuncia-se, de forma clara e precisa, sobre a questão posta nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a decisão. Precedentes do STJ.

II. O Tribunal de origem não se manifestou acerca da alegada ofensa ao art. 70 da Lei 8.666/93. Por essa razão, à falta do indispensável prequestionamento, não pode ser conhecido o Recurso Especial, no ponto, incidindo o teor da Súmula 211 do STJ ("Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição dos embargos declaratórios, não foi apreciado pelo Tribunal a quo").

III. Segundo consignado no acórdão recorrido, "é sabido que a doença que retirou a vida da menor desenvolve-se rapidamente, devendo, portanto, ser realizados exames específicos para detectar a patologia em estágio inicial, o que não foi feito". Concluiu o julgado, ainda, que "em razão dessa inobservância, no dia 18.09.2006, a menor deu entrada na Unidade de Terapia Intensiva do Instituto Fernandes Figueira apresentando alteração de nível de consciência e anesocoria, evoluindo para morte cerebral e óbito, a despeito de todo suporte intensivo, conforme doc. de fls. 31". Assim, para infirmar as conclusões do julgado e afastar a responsabilidade do Município seria necessário, inequivocamente, incursão na seara fático-probatória, inviável, na via eleita, a teor do enunciado sumular 7/STJ. Precedentes do STJ.

IV. O Tribunal a quo, assim, em face das peculiaridades fáticas do caso, arbitrou os danos morais em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), valor que merece ser mantido, por consentâneo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ante o quadro fático delineado no acórdão de 2º Grau. Conclusão em contrário também encontra óbice na Súmula 7/STJ. Precedentes do STJ.

V. Agravo Regimental improvido.”
(AgRg no AREsp 291.532/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 19/12/2014).

̈
̈
̈

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL TIDO POR VIOLADO. SÚMULA 284/STF. NEXO DE CAUSALIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DANOS MORAIS. INCABÍVEL REVISÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO. VALOR FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.

1. Aplicável a Súmula 284/STF quando não amparado o inconformismo na violação de qualquer lei federal, não sendo possível considerar complementação de fundamentação a esse respeito em sede de agravo interno, por caracterizar indevida inovação recursal.

2. A Corte local, com base nos elementos probatórios da demanda, consignou estar evidenciado o nexo causal entre o defeituoso atendimento médico prestado no hospital público e o óbito do paciente. A alteração das conclusões adotadas no acórdão recorrido, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, o reexame de matéria fática, providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

3. Em regra, não é cabível, na via especial, a revisão do montante indenizatório fixado pela instância de origem, ante a impossibilidade de análise de fatos e provas, conforme a Súmula 7/STJ. Contudo, a jurisprudência desta Corte admite, em caráter excepcional, a alteração do quantum arbitrado, caso se mostre irrisório ou exorbitante, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não ocorreu no caso concreto.

4. Inviável a apreciação do agravo regimental que deixa de atacar especificamente fundamento da decisão agravada, incidindo na espécie a Súmula 182/STJ.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.”

Notas -
Indenização por dano moral: R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil
reais).

(AgRg no AREsp 302.742/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 02/09/2014)

Neste diapasão, considerados os parâmetros anteriormente mencionados, bem como à luz dos julgados supracitados estabeleço o valor base/inicial da indenização por danos morais em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Feito isto, aferindo as circunstâncias do caso concreto nota-se que a autora da ação era avó da menor (vítima).

Com efeito, a pretensão alusiva aos danos morais é abrangente, de sorte que pode ser exercitada pelos parentes mais próximos, dentre estes obviamente que os avós estão incluídos.

No entanto, por razões igualmente óbvias o sofrimento experimentado pela morte de um(a) filho(a) normalmente costuma ser mais acentuado nos pais do que nos avós, visto o maior grau de proximidade parental daqueles em detrimento destes.

Cumpre observar que na hipótese destes autos a vítima era criada como se filha fosse da autora, consoante se observa do petitório inicial ratificado pelas declarações prestadas durante a 2ª audiência
(fls. 236/245 autos eletrônicos digitalizados).

Portanto, o
quantum
definitivo da indenização por danos morais deverá ficar bem próximo ao valor base/inicial, todavia comportando pequena redução em decorrência do grau de parentesco, circunstância biológica e fática impossível de ser modificada mormente pela ausência de indicação de que a avó tenha obtido a guarda judicial da menor.

Assim, estabeleço o valor final da reparação moral em R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais)
, quantia eminentemente compensatória pelo sofrimento experimentado pela autora, assim como revestida do necessário caráter pedagógico ao agente causador do dano e compatível com as balizas da razoabilidade e proporcionalidade.

Destaco que na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca (Súmula 326/STJ, Corte Especial, julgado em 22/05/2006, DJ 07/06/2006, p. 240).

Quanto aos danos materiais é de se observar que foram qualificados na petição inicial de duas formas: a primeira, como pensionamento à autora (avó da menor), na base de 66% (sessenta e seis por cento) do salário mínimo, até quando a falecida completaria a idade de 72 anos; a segunda, consistente no ressarcimento das despesas relativas ao sepultamento da vítima.

No que concerne ao pedido de pensionamento é de se observar que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça vem assentando ser presumida a
dependência econômica dos pais em relação aos filhos menores falecidos e vice-versa, mormente em se tratando de família de baixa renda
. Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO. HOMICÍDIO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PENSÃO MENSAL. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DOS PAIS EM RELAÇÃO AO FILHO MENOR. PRESUNÇÃO. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA.

1. Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, a dependência econômica dos pais em relação ao filho menor falecido é presumida, mormente em se tratando de família de baixa renda.

2. AGRAVO REGIMENTAL ACOLHIDO PARA, APÓS RECONSIDERAR A DECISÃO AGRAVADA, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR OUTROS FUNDAMENTOS.”
(AgRg no Ag 1247155/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2012, DJe 29/02/2012).

̈
̈
̈

“CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PENSÃO MENSAL. REVISÃO. INTERESSE RECURSAL. FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA ENTRE SEUS INTEGRANTES. PRESUNÇÃO RELATIVA. DEPENDÊNCIA DOS PAIS FRENTE AOS FILHOS. VITALICIEDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. VALOR. REDUÇÃO APÓS FILHO COMPLETAR 25 ANOS DE IDADE OU CONSTITUIR FAMÍLIA.

1. O condenado ao pagamento de pensão mensal não tem interesse na impugnação da sua forma de distribuição entre os autores da ação na hipótese em que estes forem os únicos titulares da verba, dada a ausência de vantagem financeira e/ou jurídica, visto que eventual exclusão de qualquer beneficiário implicará o repasse do seu montante aos demais.

2. Nas famílias de baixa renda, há presunção relativa de dependência econômica entre os seus integrantes. Precedentes.

3. Nas famílias de baixa renda há presunção relativa de assistência vitalícia dos filhos frente aos seus genitores, mas essa relação de dependência diminui depois que o filho completa 25 anos de idade ou constitui sua própria família. Precedentes.

4. Recurso especial não provido.”
(REsp 1252961/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/12/2011, DJe 15/12/2011)

In casu
, embora seja possível, a princípio, inferir que estamos diante de uma família de baixa renda, visto que a autora litiga sob o pálio da justiça gratuita e esteve patrocinada pela Defensoria Pública durante todo período que o processo tramitou no primeiro grau de jurisdição, tendo efetuado habilitação de advogado particular apenas em 19/10/2020 (ID 4036731), não se pode olvidar que a vítima era neta e não filha da autora como já referido.

A própria autora, durante a audiência realizada em 11/08/2015, afirmou que:

“que a mãe de Graziely é sua filha de nome Monica Soares da Silva; que tomou conta de sua neta desde o momento que ela nasceu; que sua filha engravidou e deu a luz a Graziely quando ainda morava na residência da declarante; posteriormente ela se casou e constituiu família, por isso Graziely permaneceu em sua companhia; que sua filha Monica passou uns três anos morando no Rio de Janeiro e recentemente voltou e mora em Icoaraci com a família dela em outro endereço;”

(fls. 236/237 autos eletrônicos digitalizados). Grifei.

Nada obstante a possibilidade da autora ter desenvolvido estreito laço afetivo com a vítima, a ponto de considerá-la como se fosse sua filha, entretanto, não há como desconsiderar a existência da mãe biológica em prol de quem a presunção relativa de dependência econômica se consolidou, tal fato ganha ainda mais relevância considerado que avó não demostrou possuir a guarda judicial da menor em questão.

De mais a mais, o Superior Tribunal de Justiça possui julgado no qual apesar de reconhecer a legitimidade ativa dos avós para buscarem a reparação moral em caso de falecimento de sua neta, todavia, manteve a decisão do TJRJ que estabeleceu apenas em favor dos pais o pensionamento pela morte de sua filha. Essa decisão ficou assim resumida:

“ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. QUEDA DA JANELA DO 3ª ANDAR DE ESCOLA INFANTIL. MORTE DA CRIANÇA. DANO MORAL AOS PAIS E AVÓS. PENSIONAMENTO MENSAL. CORREÇÃO.

1. Não há violação do art. 535 do CPC quando o Tribunal de origem resolve a controvérsia de maneira sólida e fundamentada, apenas não adotando a tese do recorrente, no caso houve expressa manifestação acerca da legitimidade ativa dos avós.

2. O sofrimento pela morte de parente é disseminado pelo núcleo familiar, como em força centrífuga, atingindo cada um dos membros, em gradações diversas, o que deve ser levado em conta pelo magistrado para fins de arbitramento do valor da reparação do dano moral.

3. Os avós são legitimados à propositura de ação de reparação por dano moral decorrente da morte da neta. A reparação nesses casos decorre de dano individual e particularmente sofrido por cada membro da família ligado imediatamente ao fato (artigo 403 do Código Civil).

4. Considerando-se as circunstâncias do caso concreto e a finalidade da reparação, a condenação ao pagamento de danos morais no valor de R$ 114.000,00 para cada um dos pais, correspondendo à época a 300 salários mínimos e de R$ 80.000,00 para cada um dos dois avós não é exorbitante nem desproporcional à ofensa sofrida pelos recorridos, que perderam filha e neta menor, em queda da janela do terceiro andar da escola infantil onde estudava. Incidência da Súmula 7/STJ.

Precedentes, entre eles: REsp 932.001/AM, Rel. Min. Castro Meira, DJ 11/09/2007.

5. No que se refere ao dano material, a orientação do STJ está consolidada no sentido de fixar a indenização por morte de filho menor, com pensão de 2/3 do salário percebido (ou o salário mínimo caso não exerça trabalho remunerado) até 25 (vinte e cinco) anos, e a partir daí, reduzida para 1/3 do salário até a idade em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos.

6. Recurso especial conhecido em parte e provido também em parte.”
(REsp 1101213/RJ, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/04/2009, DJe 27/04/2009).

Assim, penso que o pedido de pensionamento em favor da avó deve ser julgado improcedente.

Quanto aos gastos efetuados com o sepultamento da vítima a pretensão deve ser acolhida, notadamente pela efetiva comprovação conforme os documentos
de fls. 46 a 48 destes autos, demonstrando o dispêndio de R$ 426,93 (quatrocentos e vinte e seis reais e noventa e três centavos), importância deve ser integralmente ressarcida pelo ente público apelado.

Por oportuno, assevero, consoante o entendimento consolidado pelo Tribunal da Cidadania que nas ações indenizatórias por danos morais e materiais os juros de mora fluem a partir do evento danoso (Súmula 54) e a correção monetária incidirá a contar do presente arbitramento (Súmula 362). Os índices para correção do débito e as taxas de juros aplicáveis deverão observar as decisões paradigmáticas do STF (
RE 870.947 – Tema 810) e STJ (RESP 1.495.146/MG – Tema 905).

Perto de concluir, Senhores Desembargadores, esta relatoria ao se defrontar com a cópia do
ato decisório unânime do Conselho Federal de Medicina – CFM (23/07/2012 data do acórdão), prolatado nos autos do Recurso em Sindicância nº 4095/2011 (Sindicância CRM/PA nº 257/2010), cuja juntada foi determinada pelo juízo de primeiro grau (
fls. 150/151 destes autos eletrônicos)
, determinou que fosse oficiado ao Conselho Regional de Medicina do Estado do Pará, no sentido de informar o andamento e eventual conclusão dos Processos Ético-Profissionais instaurados perante aquele Regional em desfavor dos médicos envolvidos no caso (despacho ID 3228471).

Em resposta o CRM encaminhou Ofício nº 2302/2020, de 28/07/2020, junto com o mesmo remeteu cópia do Recurso Ético Profissional CFM nº 6332/2016 (fls. 318 a 350 destes autos eletrônicos), cuja decisão ficou resumida na seguinte ementa:

“PROCESSO ÉGCO-PROFISSIONAL. RECURSO AO PLENO DO CFM. INFRAÇÃO AO ARTIGO 1° DO CEM (RESOLUÇÃO CFM N° 1.931/09); É VEDADO AO MÉDICO CAUSAR DANO AO PACIENTE. POR AÇÃO OU OMISSÃO, CARACTERIZAVEL COMO IMPERÍCIA. IMPRUDÊNCIA OU NEGLIGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA PENA DE CENSURA CONFIDENCIAL. EM AVISO RESERVADO.

I- Comete ilícito ético o médico que deixa de agir com prudência, diligência e precaução no atendimento médico.

II- Recurso conhecido e negado provimento.
”

Cumpre informar que sobre essa documentação apresentada facultei a manifestação, tanto pela autora/apelante como pelo réu/apelado, e ainda determinei remessa à Procuradoria de Justiça para, querendo, manifestar-se (despacho ID 3637693).

O Estado do Pará apresentou manifestação na qual, em síntese, aduziu que o julgamento ético realizado pelo CFM não poderia ser utilizado como única prova no caso, assim como defendeu que na presente hipótese se estaria diante da responsabilidade estatal subjetiva (ID 3654011).

A Procuradoria de Justiça ratificou o parecer anteriormente apresentado (ID 4384774).

Diante destes fatos penso ser necessário consignar, a propósito de esclarecimento, que: primeiro, a documentação remetida pelo CRM (
Ofício nº 2302/2020, de 28/07/2020) sequer foi mencionada na fundamentação deste voto, cuja conclusão pela caracterização do dever de reparação está fundada em outros elementos de convicção, aliás que
já constavam dos autos desde a tramitação no primeiro grau de jurisdição; segundo, consoante os fundamentos exaustivamente delineados neste encaminhamento decisório a responsabilidade civil do ente público é objetiva (teoria do risco administrativo), inclusive houve detida análise de causas possivelmente excludentes não configuradas.

Após estes esclarecimentos, não obstante já tenha sido oportunizada a complementação da manifestação ministerial, penso que deve ser remetida cópia destes autos (mídia digital) ao douto Procurador-Geral de Justiça para conhecimento e providências que entender cabíveis, sobretudo após a juntada do
Ofício nº 2302/2020-CRM, de 28/07/2020.

Por fim, considero que apesar da rejeição da pretensão relativa ao pensionamento a autora/apelante decaiu em parcela mínima, razão pela qual o apelado deverá suportar integralmente o ônus de sucumbência (art. 86, parágrafo único do CPC).

ANTE O EXPOSTO, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela parte autora,
para reformar a sentença julgando parcialmente procedente a pretensão reparatória, no sentido de condenar o Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$
120.000,00 (cento e vinte mil reais) e danos materiais no valor de R$ 426,93 (quatrocentos e vinte e seis reais e noventa e três centavos), julgando improcedente o pedido de pensionamento. Condeno o réu/apelado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
.

É como voto.

Belém (PA), 15 de março de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]

In CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 24. Ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. P. 511

Belém, 16/03/2021